Tribunal: STF
Processo: ARE 1366504
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Instituto Adventista de Ensino contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário em razão da ausência da preliminar de repercussão geral, formalmente destacada e fundamentada, 



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria com repercussão geral presumida, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o apelo extremo e verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL. ART. 1º DA LC 110/2001. INDETERMIÇÃO TEMPORAL DA EXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO. FINALIDADES: APORTE DE RECURSOS AO FUNDO E IMPORTANTE MECANISMO EXTRAFISCAL DE COIBIÇÃO À DEPEDIDA SEM JUSTA CAUSA. EFETIVAÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS. PREEMINÊNCIA DA MENS LEGIS SOBRE A MENS LEGISLATORIS. RATIO LEGIS AUTÔNOMA DE EVENTUAL OCCASIO LEGIS. VETO DO PLC 200/2012 MANTIDO. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO JÁ DECLARADA PELO STF. 



    1 - A contribuição instituída pelo art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, diversamente da do art. 2º, foi instituída por tempo indeterminado. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. 



    (...)



     6 - Outrossim, o art. 13 da LC nº 110/2001 expressamente consigna que as receitas recolhidas são destinadas integralmente ao Fundo, não havendo alegar seu desvirtuamento, ressaltando-se que o FGTS, considerado na globalidade de seus valores, constitui um fundo social dirigido a viabilizar financeiramente a execução de programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana, do ex vi disposto nos artigos 6º, IV, VI e VII; 7º, III, da Lei nº 8.036/90. 



    7 - Tampouco há inconstitucionalidade superveniente pelo advento da EC nº 33/2001, que incluiu disposições no art. 149, porquanto quando do julgamento da ADI 2556/DF, 13/06/2012, tal alteração promovida pelo Poder Constituinte derivado reformador já era então vigente, e foi utilizado exatamente o art. 149 para legitimar a validade da contribuição. 



    (...)



     9 - Os efeitos da imunidade tributária prevista no artigo 195, §7º, da CF não alcançam as contribuições previstas na LC nº 110/01, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (…).



     10 - Apelação não provida. 



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado o 195, §7º da Constituição Federal.



    Sustenta que os julgamentos do Supremo sobre a constitucionalidade da Lei complementar nº 110/01 não apreciaram a situação das entidades beneficentes.



    Aduz que é uma entidade beneficente de assistência social e, portanto, elegível à imunidade das contribuições sociais, notadamente a instituída pela LC nº 110/01.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. A respeito da matéria em causa, o Supremo Tribunal Federal na análise do RE 878.313/SC, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema 846/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “É constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída.”



    (grifei)



    De outra parte, esta Suprema Corte, ao apreciar a ADI 2556-MC/DF assentou que “a natureza jurídica das duas exações criadas pela lei em causa, é a de que são elas tributárias, caracterizando-se como contribuições sociais que se enquadram na sub-espécie ‘contribuições sociais gerais’ que se submetem à regência do artigo 149 da Constituição, e não à do artigo 195 da Carta Magna”. (grifei)



    Posteriormente, essa orientação foi ratificada na análise da AC 720-AgR/SP, Primeira Turma, ministro Cezar Peluso, DJ de 1º/7/2005:



    TRIBUTO. Contribuição social. FGTS. Remuneração do trabalhador. Exações instituídas pela Lei Complementar nº 110/2001. Caráter geral. Constitucionalidade reconhecida em liminar de ação direta de inconstitucionalidade. Entidade beneficente. Inaplicabilidade do art. 195, § 7º, da CF. Efeito suspensivo a recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Liminar indeferida em ação cautelar. Agravo improvido. Não guarda razoabilidade jurídica, que autorize concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário, a alegação de que as contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar nº 110/2001 não poderiam exigidas a entidades de caráter beneficente. (grifei)



    Nesse sentido, colho trecho do voto do Relator ministro Cezar Peluso que enfrenta os argumentos ora suscitados pela parte recorrente: 



    Naquelas ADIs, as exações instituídas pela Lei Complementar nº 110/2001 foram qualificadas, posto que em juízo sumário, como ‘contribuições sociais gerais’ submetidas ao art. 149, e não, ao art. 195 da Constituição Federal, não se lhes aplicando, pois, o § 7º deste artigo, que outorga imunidade às entidades beneficentes de assistência social, apenas em relação às contribuições sociais para a seguridade social (previdência, assistência e saúde).”



    (grifei)



    Dessarte, a imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal abrange apenas as contribuições devidas à seguridade social, não alcançando as demais contribuições, como na hipótese dos presentes autos.



    Em mesma linha de entendimento cito precedentes de ambas as Turmas dessa Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DE QUE TRATAM OS ARTS. 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE 2.556. APLICABILIDADE DA DECISÃO PLENÁRIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DO § 7º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. INSUBSISTÊNCIA.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º da Lei Complementar 110/2001 (ADI 2.556-MC, da relatoria do ministro Moreira Alves).



    2. A imunidade tributária prevista no § 7º do art. 195 da Carta Magna de 1988 diz respeito às contribuições para a seguridade social.



    3. A jurisdição foi prestada de forma completa, em decisão devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, o que não caracteriza cerceamento de defesa.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (RE 556.813-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Ayres Britto – grifei)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADE EDUCACIONAL. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade prevista pelo art. 195, § 7º, da Constituição Federal é restrita às contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições destinadas a terceiros.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ARE 744.723-AgR/SC, Primeira Turma, ministra Rosa Weber)



    O acórdão recorrido está em conformidade com os aludidos entendimentos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator